Tribunal: TJDFT
Processo: 0720864-49.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: CIVIL. APELAÇÃO. NULIDADADE DE CITAÇÃO. REJEITADA. REPARAÇÃO DE DANOS. CONDUTA OMISSIVA DE CONDOMÍNIO. CITAÇÃO EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. REVELIA. COMPETÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos materiais, morais e lucros cessantes, decorrentes de infiltração em unidade condominial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar:(i) validade da citação realizada em condomínio edilício; (ii) competência territorial do Juízo de Águas Claras; (iii) presunção de veracidade dos fatos em razão da revelia; (iv) adequação dos valores fixados a título de danos emergentes e lucros cessantes; (v) pedido de multa por litigância de má-fé e revisão da sentença em contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação realizada em condomínio edilício é válida quando entregue a funcionário da portaria responsável por correspondências, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC. Preliminar rejeitada.
4. A competência foi fixada no foro de Águas Claras (domicílio do autor), por tratar-se de ação fundada em responsabilidade civil, não incidindo as regras de competência relativas a direitos reais.
5. A revelia implica presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, conforme art. 344 do CPC, não sendo possível ao réu revel impugnar matéria fática em sede recursal.
6. A sentença reconheceu a omissão da parte recorrente quanto à manutenção da estrutura condominial, especialmente no que tange à infiltração no telhado, configurando ato ilícito nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
7. A multa por litigância de má-fé exige demonstração de dolo processual, o que não se verifica no caso concreto.
8. As contrarrazões não constituem meio adequado para formulação de pedidos, sendo incabível a revisão da sentença por essa via.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: “É válida a citação realizada em condomínio edilício mediante entrega do mandado a funcionário da portaria. A revelia implica presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não sendo possível ao réu revel impugnar matéria fática em sede recursal. A imposição de multa por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa, o que não se verifica quando a parte atua dentro dos limites legais do direito de recorrer.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 47, 53, V, 238, 242, 248, § 4o, 344, 373, II. CC, 186, 927 e 1.225.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2022384, 0719439-13.2025.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 23/07/2025, p. 30/07/2025.